Tribunal: TJES
Processo: 0008891-90.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008891-90.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GABRIEL CURTO FERNANDES e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE CULPA COMPROVADA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Paulo Gabriel Curto Fernandes e outros contra acórdão que, em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro médico, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência. Os embargantes sustentam omissão e obscuridade quanto à análise da responsabilidade dos profissionais médicos e da operadora de saúde, bem como requerem o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve efetivo enfrentamento da responsabilidade dos médicos e da operadora de plano de saúde à luz do art. 14 do CDC e do art. 951 do Código Civil; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e detalhada a alegação de erro médico, fundamentando a improcedência dos pedidos na prova pericial judicial.

A responsabilidade civil médica possui natureza subjetiva e exige comprovação de negligência, imprudência ou imperícia para configuração do dever de indenizar.

O laudo pericial conclui que os médicos atuaram de forma correta, prudente e em conformidade com os protocolos clínicos aplicáveis ao quadro apresentado pelo paciente em cada atendimento.

A apendicite aguda retrocecal caracteriza patologia de difícil diagnóstico, em razão de sua localização anatômica atípica, circunstância que contribui para o mascaramento dos sintomas e afasta a conclusão de falha profissional.

A prova técnica afasta a existência de culpa médica, elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil dos profissionais envolvidos.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde por atos de médicos credenciados pressupõe a demonstração de conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC e do art. 951 do Código Civil.

A inexistência de negligência, imprudência ou imperícia elimina o ato ilícito necessário à responsabilização da operadora de saúde.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e não podem ser utilizados como instrumento de reexame do mérito da decisão já proferida.

A ausência de referência expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada pelo órgão julgador.

O simples desprovimento dos embargos não autoriza a aplicação automática da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo necessária demonstração inequívoca do intuito procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A responsabilidade civil médica exige prova de culpa do profissional, consistente em negligência, imprudência ou imperícia.

A prova pericial que atesta a adequação da conduta médica afasta a configuração do dever de indenizar.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde por erro médico pressupõe a demonstração da culpa do profissional credenciado.

A ausência de prequestionamento numérico não configura omissão quando a controvérsia jurídica foi devidamente apreciada.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração concreta do propósito manifestamente dilatório da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 4º; CC, art. 951.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008891-90.2010.8.08.0024

EMBARGANTES:
PAULO GABRIEL CURTO FERNANDES E OUTROS

EMBARGADOS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO GABRIEL CURTO FERNANDES E OUTROS em razão do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTROS, julgou desprovido o recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de improcedência, que havia rejeitado os pedidos autorais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico.

O recurso foi a mim redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Alexandre Puppim para a egrégia Primeira Câmara Cível.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Analisando os argumentos dos Embargantes, não vejo nenhuma omissão ou falha a ser sanada. O acórdão abordou detalhadamente a questão da alegada negligência médica e explicou os motivos pelos quais o pedido de indenização foi negado, baseando-se firmemente no laudo da perícia judicial.

No Brasil, a responsabilidade civil dos médicos depende da comprovação de culpa (é a chamada responsabilidade subjetiva). Ou seja, para haver o dever de indenizar, é preciso provar que o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

No caso em questão, o perito oficial nomeado pelo juiz foi claro ao afirmar que os médicos que atenderam o paciente nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2008 agiram de forma correta e prudente. A perícia explicou que o paciente sofria de "apendicite aguda retrocecal". Trata-se de uma inflamação em uma localização anatômica atípica (atrás do ceco), o que dificulta bastante o diagnóstico inicial, pois os sintomas comuns da apendicite acabam ficando mascarados.

Restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão recorrido que:

Na hipótese vertente, a prova técnica produzida nos autos (fls. 1627/1700), após detida análise de todo o material probatório, corroborou as alegações defensivas e demonstrou a ausência de conduta imperita e/ou negligente por parte dos médicos.

Quanto ao primeiro atendimento, prestado pela Dra. Flávia Emília de Lima Oliveira em 02/09/2008, a perícia consignou peremptoriamente que o paciente “não apresentava alterações clínicas que determinasse a ela a tomada de conduta assistencial diferente da praticada”. Os especialistas ressaltaram, ainda, que a “traiçoeira posição anatômica” da apendicite retrocecal, somada às “relevantes queixas do trato respiratório” e às “medicações usadas”, contribuiu para o mascaramento clínico do quadro.

[...]

No que concerne ao segundo atendimento, realizado pelo Dr. Luiz Gustavo Bazilio Pereira em 03/09/2008, os documentos de fls. 112/114, comprovam que o médico não deu alta ao paciente, eis que a alta foi, de fato, conferida pela Dra. Maria do Carmo Linard Reis, constando anotação de Evolução médica “03.09.08 – Pac ansioso, mantendo queixas de dor abdominal atípica e mal definida que não melhora c/ as medicações instituídas. NB. Exame físico s/ expressão e toda propedêutica, até o momento (HC, enzima pancreática, imagem) sem alteração.”

[...]

Destaca-se que, no tocante à conduta imputada à Dra. Maria Zulete Dadalto durante o terceiro atendimento, restou comprovado que foi ela quem realizou o diagnóstico correto de apendicite, conforme se depreende da prova documental acostada às fls. 98 e 130. Referidos documentos demonstram que a profissional foi responsável pela solicitação do exame que revelou a real condição clínica do paciente, não tendo, ademais, determinado sua alta, mas sim procedido ao encaminhamento para intervenção cirúrgica.

Tanto é que o laudo pericial foi categórico em refutar as alegações autorais, asseverando que a Dra. Maria Zulete Dadalto “solicitou rotina de abdome agudo [...] sem conceder alta ao paciente”. Tal conduta, inclusive, foi reconhecida pelos próprios apelantes em suas razões recursais como o único efetivo em diagnosticar o paciente e prudente não determinar a alta hospitalar.

A prova técnica demonstrou que a equipe médica seguiu rigorosamente os protocolos recomendados para os sintomas que o paciente apresentava a cada atendimento.

Vale consignar que a patologia que acometeu o
de cujus
— apendicite aguda retrocecal — ostenta reconhecida e acentuada dificuldade diagnóstica na literatura médica, dada a sua "traiçoeira posição anatômica" e retroperitoneal, a qual subverte os padrões normais de apresentação clínica e propicia o mascaramento dos sintomas.

Nesse contexto fático, o laudo pericial atestou que os profissionais atuaram em estrita consonância com os protocolos clínicos aplicáveis ao quadro que se apresentava a cada momento, inexistindo indicação técnica para a adoção de rumos assistenciais diversos daqueles ministrados.

É dizer, o conjunto documental e probatório dos autos revela que a controvérsia não foi resolvida pela ausência de dano ou pela desconsideração da gravidade do óbito do paciente, mas sim porque este Órgão Colegiado considerou não demonstrados os elementos essenciais da responsabilidade civil médica — especificamente a culpa profissional —, conferindo prevalência à força probatória atribuída ao laudo do expert do juízo.

No que concerne à alegada obscuridade quanto ao afastamento da responsabilidade da operadora de saúde, sem manifestação expressa sobre o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 951 do Código Civil, cumpre salientar que a insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, o que foge dos estreitos limites dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro e preciso ao assentar que a responsabilidade solidária da cooperativa médica por atos de seus prepostos, embora qualificada como objetiva perante o consumidor, não é absoluta e tampouco independe do elemento culpa no caso dos profissionais liberais. À evidência, a responsabilidade das operadoras de plano de saúde por erro médico pressupõe, necessariamente, a demonstração da conduta culposa do profissional assistente, nos moldes do § 4º do artigo 14 do CDC e do artigo 951 do CC.

É dizer: uma vez que a perícia judicial afastou a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos médicos, cai por terra o próprio ato ilícito que daria suporte ao nexo causal. Por conseguinte, inexistindo a culpa do médico, afasta-se a responsabilidade da Unimed Vitória, haja vista que a obrigação de indenizar da operadora advem de uma conduta falha de seu credenciado. Assim, a matéria foi enfrentada, restando evidente que a pretensão dos Embargantes é o reexame do mérito sob o pretexto de omissão ou obscuridade.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa por embargos protelatórios, entendo que também não merece acolhimento.

É verdade que o art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza a imposição da penalidade quando os embargos se revelem manifestamente protelatórios e a jurisprudência do STJ efetivamente reconhece a possibilidade de aplicação da multa em hipóteses nas quais o caráter dilatório se mostre inequívoco a partir das circunstâncias concretas do caso. Contudo, a própria Corte Superior assinala que essa aferição deve ser feita caso a caso, não decorrendo automaticamente do simples não acolhimento dos aclaratórios.

Na hipótese dos autos, embora os embargos não mereçam provimento, não reputo demonstrado, com o grau de evidência exigível para a sanção processual, propósito manifestamente procrastinatório.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o relator.